Tribunal: TJDFT
Processo: 0041717-24.2013.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0041717-24.2013.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DE JESUS MATOS, MARLENE SOBERANO DA GLÓRIA MATOS, OESTEDIESEL TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Às partes para se manifestarem sobre o julgamento do Tema 863, STF. Após, tornem conclusos os autos. BRASÍLIA, 29 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora